Tribunal: TJDFT
Processo: 0720940-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720940-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 101 DA COLONIA AGRICOLA SAMABAIA AGRAVADO: EZIO REZENDE DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 101 DA COLÔNIA AGRÍCOLA SAMAMBAIA contra as sentenças de ID 90736465 e 93620999 proferidas no cumprimento de sentença 0708029-73.2017.8.07.0020, em que contende com ÉZIO REZENDE DOS SANTOS. A sentença de ID 90736465 homologou acordo entre as partes e extinguiu o processo, com fundamento no art. 487, III, alínea "b", do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: Homologo o acordo celebrado entre as partes para que produza seus efeitos legais e jurídicos. Em consequência, extingo o processo, com fundamento no art. 487, III, alínea "b", do Código de Processo Civil. Sem honorários de sucumbência. Sem custas, nos termos do § 3o do art. 90 do CPC. Publicada esta sentença, independentemente de certidão emitida pelo CJU, fica desde já certificado o trânsito em julgado, tendo em vista a ausência de interesse recursal no presente caso. Arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se”. A sentença de ID 93620999 rejeitou os embargos de declaração: “Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da sentença proferida nos autos que homologou a transação entre as partes. Recebo os presentes embargos, ante a tempestividade, no entanto, nos termos do art. 1.022. do CPC, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a sentença embargada de qualquer "vício", que pudesse fundamentar os embargos apresentados pelos fundamentos abaixo: É cediço que o art. 922 do CPC/2015 dispõe sobre a suspensão do processo em caso de acordo entre as partes, entretanto, conforme entendimento majoritário deste Tribunal, (Id. 88798114) o dispositivo não deve ser interpretado exaustivamente; pois, mesmo o processo suspenso, ele dependerá de recursos financeiros, materiais e humanos para gerir os interesses do exequente. E são inúmeros processos que se encontram nesta situação. O executado não possui advogado constituído nos autos, dessa forma, conforme a regra do art. 103 do mesmo diploma legal, as partes serão representas em juízo por advogados legalmente constituídos. Sem essa condição, não há como a parte permanecer no processo e o mesmo se extingue (art. 76 CPC/2015). O executado possui poderes próprios para realizar acordos, mas não para permanecer sem representação processual em juízo. Diante do exposto, tendo os embargos de declaração por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material contra qualquer decisão eivada desses vícios, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos. Publique-se. Intimem-se”. Nas razões do recurso, o agravante afirma que firmou acordo extrajudicial com a outra parte para pagamento parcelado, razão pela qual requereu-se a suspensão processual até o seu integral satisfação do débito, até 11/04/2022. Assevera que a execução na qual foi acertado o parcelamento da dívida deve ficar suspensa até a quitação integral do débito, de modo a permitir que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, salvo convenção das partes em contrário. Assim, requer seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, para que seja efetivada a suspensão processual até maio de 2022, momento em que ocorrerá a integral satisfação do débito. É o relatório. Em que pese a argumentação desenvolvida pelo agravante, o recurso é manifestamente inadmissível, na medida em que a sentença se sujeita à apelação (art. 1.009, CPC). Importa destacar que não se aplica ao caso o princípio da fungibilidade, tendo em vista que, segundo a jurisprudência dominante, a interposição de agravo em lugar da apelação configura erro grosseiro. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte: “(...)2. A interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro, afastando a possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal. 3. Agravo não conhecido.” (07001671420178070000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 07/06/2018) Com o mesmo norte, a orientação do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 3. O entendimento pacífico do STJ é de que constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito - caso dos autos - ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito. Súmula 83/STJ. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1743653/CE, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, DJe 27/09/2018) O art. 932, III, do CPC, autoriza o Relator a “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Portanto, com apoio no artigo 932, III, do CPC, não conheço do recurso, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de estilo. Brasília – DF, 29 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator